Tribunal: TJSP
Processo: 2263236-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263236-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante THAYNÁ RIBEIRO
ROCHA e Paciente LUTIERES ROBERTO DE OLIVEIRA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263236-10.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2263236-10.2020.8.26.0000
Comarca de Avaré 2a Vara Criminal
Impetrante: Dra. Thayná Ribeiro Rocha
Paciente: Lutieres Roberto de Oliveira Araújo
Voto n. 51.570
Habeas corpus alegando que o paciente estaria preso
irregularmente na Delegacia de Polícia de Peruíbe, desde
3.11.2020, sem existir notícia de expedição de mandado de prisão.
Indeferida a liminar e requisitadas as informações
judiciais, estas aqui aportaram, após o que mantivemos aquela
negativa e, ouvida a d. Proc. Geral de Justiça, opinou pelo não
conhecimento ou então pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263236-10.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Voto n. 51.570
Respeitosamente, não conheço da impetração e justifico.
Observo inicial a ausência de provas.
Ainda assim cuidamos apurar a situação noticiada com a
impetração.
As informações judiciais, prestadas pela MM Juíza da 2a
Vara Criminal da Comarca de Avaré, deram conta de que a prisão
do paciente decorreu da expedição de mandado de prisão para dar
início ao cumprimento de pena em regime semiaberto, por força de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263236-10.2020.8.26.0000
4
condenação pela prática do crime de furto qualificado, transitada
em julgado em 17.12.2018, relativamente aos autos do processo
físico n. 0001954-71.2014.8.26.0073.
Então, a princípio, diante a definitividade daquela
condenação, a expedição de mandado de prisão para início de
cumprimento da pena não pareceu importar qualquer hipótese de
constrangimento ilegal a sanar.
E em acordo com os esclarecimentos do MM Juiz da 1a
Vara da Comarca de Peruíbe, o paciente já foi removido para o
CPP de Mongaguá (fl. 16).
Demais disso, consta que em 9.11.2020 foi expedida guia
de recolhimento definitiva e, na mesma data, encaminhada ao
Anexo das Exec. Criminais de Peruíbe
SP, abrindo-se, pois,
dessa forma, a competência do MM Juízo da Execução Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263236-10.2020.8.26.0000
5
para analisar as pretensões do paciente, a partir de então, dessa
forma vedada qualquer apreciação diretamente por este Tribunal,
pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto, proponho ao e. Colegiado que não
conheça.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE